Tribunal: TJBA
Processo: 8111860-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8111860-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRISTIANO NEVES FARIAS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cristiano Neves Farias e Gione Ferreira Novais contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo reconhecida, em relação ao segundo apelante, a causa de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo legal. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal supostamente ilegal, sob alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial e de contradições nos depoimentos dos agentes estatais. No mérito, pleiteou a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de nulidade das provas foi rejeitada, porquanto a abordagem policial decorreu de elementos concretos e objetivos, consistentes no nervosismo dos apelantes, na alteração brusca de rota ao avistarem a guarnição policial e na tentativa de um deles de se desvencilhar da sacola que portava, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e confrontos armados, circunstâncias aptas a caracterizar fundada suspeita para a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo mostraram-se coerentes, harmônicos e convergentes com os demais elementos probatórios, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou motivação ilegítima apta a comprometer sua credibilidade, razão pela qual constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão e laudos de constatação preliminar, os quais confirmaram a apreensão de maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens plásticas e demais objetos característicos da atividade de traficância. A autoria delitiva foi comprovada pelos depoimentos dos agentes responsáveis pela diligência policial, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos materiais apreendidos em poder dos apelantes, não tendo as versões defensivas apresentado respaldo probatório mínimo capaz de infirmar o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, aliadas à apreensão de balança de precisão e embalagens plásticas, evidenciam o estado de traficância e afastam a tese de uso próprio, sendo desnecessária a demonstração de efetiva comercialização para configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de tipo penal misto alternativo. A dosimetria da pena foi regularmente aplicada, observando-se o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não se constatando ilegalidade ou desproporcionalidade nas reprimendas impostas, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em favor de Gione Ferreira Novais e à fixação do regime semiaberto para Cristiano Neves Farias. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A alteração brusca de rota, o nervosismo e a tentativa de ocultação ou descarte de objetos em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas configuram fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 3. A apreensão de entorpecentes acompanhados de balança de precisão e materiais típicos de fracionamento e acondicionamento evidencia o estado de traficância e autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.” DISPOSITIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 240 a 244; Código Penal, arts. 44, 45, 46, 68 e 42; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 802.406/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.09.2023, DJe 27.09.2023; STJ, HC nº 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.564/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024; STF, AgR no HC nº 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025, DJe 15.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8111860-75.2025.8.05.0001, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como apelantes Cristiano Neves Farias e Gione Ferreira Novais, e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.